Tribunal: TJSP
Processo: 1001451-79.2017.8.26.0153
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000089796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001451-79.2017.8.26.0153, da Comarca de Cravinhos, em que é apelante MILTON
RAMALHO DE SOUZA FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1001451-79.2017.8.26.0153 - Cravinhos - Voto no 28.354 – BM
APELAÇÃO CÍVEL No 1001451-79.2017.8.26.0153 - VOTO N.o 28.354
APELANTE: MILTON RAMALHO DE SOUZA FILHO
APELADO: BANCO SAFRA S/A
COMARCA DE CRAVINHOS - 1a VARA
MM. JUIZ DE DIREITO: LUIZ CLAUDIO SARTORELLI
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
COM
PEDIDO
DE
DANOS
MORAIS.
JULGAMENTO ANTECIPADO QUE SE MOSTROU
PREMATURO.
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA
PERICIAL
GRAFOTÉCNICA.
NECESSIDADE
DE
ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA PRODUÇÃO DE
PROVA PERICIAL. RECURSO PROVIDO
1) Trata-se de tempestiva apelação (fls. 84-
94), isenta de preparo, interposta contra a r. sentença de fls. 80-81,
que julgou improcedente o pedido do autor, condenando-o ao
pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual.
Em suma, sustenta o apelante que, embora
possua relação contratual com o banco réu, jamais requereu o
empréstimo consignado no 2692920, descontado a partir de março de
2017. Alega que houve cerceamento de defesa, além de violação do
princípio da vedação da decisão surpresa. Relata que o endereço
constante na cédula de crédito bancário é diverso do seu e que
assinatura foi falsificada. Ressalta que, quando intimado para
especificar provas, requereu, entre outras, a juntada de outros
documentos e solicitações realizadas ao banco réu para comparação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1001451-79.2017.8.26.0153 - Cravinhos - Voto no 28.354 – BM
de assinaturas, bem como a realização de prova pericial grafotécnica.
Argumenta que o exame grafotécnico é essencial para o desfecho da
lide. Requer a anulação da sentença.
Contrarrazões a fls. 110-117.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2) Admito o recurso, reconhecida sua
regularidade formal. Ele foi apresentado tempestivamente, é isento
de preparo e foram atendidos os requisitos do art. 1.010 do CPC.
3) Preservado o entendimento do eminente
Magistrado, vê-se que, no caso, foi prematuro o julgamento da lide
no estado.
Tratando-se de ação que questiona a efetiva
contratação de empréstimo, o julgamento antecipado mostra-se
precoce diante da imprescindibilidade da prova pericial de natureza
grafotécnica para para exata aferição da autenticidade da assinatura. .
Apesar de caber ao magistrado o exame da
necessidade da realização de prova pericial, no caso concreto, há
inúmeras evidências que subsidiam a versão dos fatos apresentada
pelo autor, uma vez que os dados constantes do instrumento de
contrato e sua assinatura são conflitantes.
Ademais, desde o início o autor reconheceu
que realizara outros empréstimos com o banco recorrido, embora não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1001451-79.2017.8.26.0153 - Cravinhos - Voto no 28.354 – BM
reconhecesse especificamente aquele discutido nos autos, o que
justifica a apresentação, pelo banco, de cópia de documentos
pessoais do autor.
“Existindo necessidade de dilação probatória para
aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa
em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às
partes e um dos pilares do devido processo legal” (Superior Tribunal de Justiça,
4a. Turma, Recurso Especial n. 7.004, Relator o Ministro SÁLVIO DE
FIGUEIREDO, j. 21.8.91, DJU 30.9.91).
No caso, vê-se ainda que o autor pediu,
oportunamente, a produção da prova pericial (fls. 59-60). Ressalta-se,
por fim, que tal prova se considera indispensável para a justa
resolução da lide, ainda que o valor tenha sido recebido pelo cliente
(mas sem a sua vontade), ante a possível abusividade da prática e suas
consequências jurídicas – matérias a serem avaliadas pelo Juízo a
quo.
Nessa
conformidade,
vislumbrada
a
necessidade de prova pericial apta a dirimir as questões técnicas
submetidas a juízo, de rigor a anulação do julgado para que o feito
prossiga em 1o grau, com a nomeação de Perito Judicial.
De se destacar que recai sobre o Banco réu o
ônus de provar a autenticidade da assinatura atribuída à parte autora
em instrumento de contrato de empréstimo, do que resulta a
incidência do artigo 429, inciso II, do CPC, ou seja, deverá a parte ré
pagar os honorários periciais.
* * *

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1001451-79.2017.8.26.0153 - Cravinhos - Voto no 28.354 – BM
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso para anular a sentença e determinar a produção de prova
pericial para apurar a autenticidade da assinatura impugnada, arcando
a instituição financeira (ré) com os honorários periciais
correspondentes, cabendo-lhe, ademais, exibir o original do
instrumento impugnado e os demais documentos necessários à segura
resolução da lide, prosseguindo-se como de direito.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator